Tribunal: TJMT
Processo: 1042255-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042255-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARLU MAGALHAES GONCALVES - CPF: 483.449.821-20 (RECORRENTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER REFATURAMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Alegação de erro material constante do dispositivo da sentença que deixou de constar os danos morais reconhecidos na fundamentação.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARLU MAGALHAES GONCALVES
contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo transcrevo:

“Isto posto
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para tão somente ratificar a liminar concedida no ID 126235533 e condenar a empresa concessionária na obrigação de fazer o cancelamento das faturas discutidas na presente ação e, por via de consequência, emitir novas faturas com referência aos débitos de ABRIL/2023; MAIO/2023; JUNHO/2023 e JULHO/2023, apurados pelo valor da média do consumo da Autora dos 06 (seis) meses anteriores ao período questionado, para que a consumidora pague em 30 (trinta) dias, contados do seu comprovado recebimento”.

Nas razões recursais, em síntese, aduz que consta da fundamentação da sentença o cabimento dos danos morais, inclusive com a parametrização do valor a ser arbitrado que, por mero erro material, deixou de constar do dispositivo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1042255-67.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARLU MAGALHAES GONCALVES

Polo Passivo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar a alegada ocorrência de erro material no dispositivo, com consequente reconhecimento da condenação em indenização por danos morais.

Transcrevo trecho da sentença no ponto de interesse:

“
A toda evidência,
a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual
, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da parte autora.

O desrespeito para com o consumidor é flagrante.

Diante desse contexto,
entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório
.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes da Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte autora e com suficiente ca
rga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por outro lado, quanto ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, não merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação do consumo que ensejou o aumento das faturas, objeto de cobrança pela Requerida.

Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé em face da Autora, também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Isto posto
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para tão somente ratificar a liminar concedida no ID 126235533 e condenar a empresa concessionária na obrigação de fazer o cancelamento das faturas discutidas na presente ação e, por via de consequência, emitir novas faturas com referência aos débitos de ABRIL/2023; MAIO/2023; JUNHO/2023 e JULHO/2023, apurados pelo valor da média do consumo da Autora dos 06 (seis) meses anteriores ao período questionado, para que a consumidora pague em 30 (trinta) dias, contados do seu comprovado recebimento”.

Em detida análise, verifica-se que a fundamentação da sentença é hialina quanto à aplicação dos danos morais, o que torna incontroverso o fato de que a questão travada é relacionada a mero erro material no dispositivo que deixou de acompanhar os fundamentos da sentença.

Acresça-se que, em que pese intempestivos os embargos opostos, tratando-se de erro material o reconhecimento admite a correção inclusive de ofício, ainda que diante do trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito reconhecendo como condenação somente a obrigação de fazer.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito,
"a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença.
Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO RECORRIDO. VALOR FIXADO MENOR QUE O PLEITEADO. SENTENÇA REFORMADA. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR TOTAL EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença, na qual a parte recorrente pleiteia a execução de valores de R$ 49.994,93, entretanto, equivocadamente, foi homologado parcialmente o cálculo ofertado pela credora.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1051129-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO COM ERRO MATERIAL. AGRAVO ACOLHIDO. PARA SANAR O ERRO MATERIAL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO EM RAZÃO DE PREEXISTENCIA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER ERRO MATERIAL E NO MÉRITO MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA.1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que no mérito manteve a sentença de primeiro grau.2. O mérito do Agravo Interno é para que seja sanado erro material, em razão de ter constado na decisão monocrática agravada que teria sido deferida indenização moral por negativação indevida no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, na origem a indenização foi indeferida em razão da aplicação da súmula 385 do STJ.3.
Agravo interno que merece acolhimento para sanar o erro material
. 4. A pretensão de reforma do mérito pela parte agravante não merece acolhimento, uma vez que antes da anotação objeto da demanda, já havia negativação realizada por outras empresas, devendo ser aplicada a súmula 385 do STJ.5. Decisão monocrática reformada para reconhecer a aplicação da súmula 385do STJ ao caso em comento e sanar o erro material.6. Recurso de Agravo Interno conhecido e provido apenas para sanar o erro material, sendo mantida a sentença proferida na origem. (N.U 1029735-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

Em face do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a existência de erro material, com alteração do dispositivo para que passe a constar a fixação de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária da data da sentença, com consequente anulação da sentença que extinguiu o feito com fulcro no artigo 924, II, do CPC e determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024